Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-39.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PEDREIRA. GUARDA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Exegese do Art. 2o, "caput" e § 4o, da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16. Inexistência de questão complexa. Caso concreto

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PEDREIRA. GUARDA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Exegese do Art. 2o, "caput" e § 4o, da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16. Inexistência de questão complexa. Caso concreto que não se subsume a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos do art. 98, I, da CF. Recurso não conhecido e de ofício anula-se a sentença, determinando a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado competente.